Tribunal: TJMT
Processo: 1017945-39.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017945-39.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIERE FRANCISCO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALACIR JOELCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 616.146.291-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR ALVES PEREIRA - CPF: 017.148.181-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANITA DE FREITAS MORITA - CPF: 378.529.901-00 (VÍTIMA), ELIZABETH DE FREITAS MORITA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA EM JUÍZO – OCORRÊNCIA DOS FATOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – DOSIMETRIA – PENA-BASE DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA
QUANTUM
FIXADO EM OBSERVAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS ELENCADAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a ocorrência do delito a partir pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição.

Não há limite mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados no sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas etapas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Antoniere Francisco da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1017945-39.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de Descumprimento de Medida Protetiva (art. 24-A, da Lei 11.343/30), Violação de Domicílio (CP, art. 150,
caput
), Ameaça (CP, art. 147,
caput
), Lesão Corporal (art. 129, § 13) e Importunação Sexual (CP, art. 215-A) com a incidência das agravantes previstas no art. 61, incisos “f” e “h”.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por falta de provas da ocorrência dos fatos, afirmando que a sentença se fundou exclusivamente nas palavras da vítima. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da pena imposta ao acusado, pugnando seja fixada no mínimo legal (Id. 127838923).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 127838926).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 133039674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, entre os meses de agosto e novembro de 2021, em diversos horários, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Antoniere Francisco da Silva
descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima Anita de Freitas Morita (75 anos de idade), agrediu-a fisicamente, violou seu domicílio, importunou-a sexualmente e proferiu ameaças de causar-lhe mau injusto e grave.

Em síntese, a
denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) A vítima conhecia o denunciado havia mais de dez anos, desde que ele começou a prestar serviço no sítio dela, e ela o acolheu para morar de favor na residência dela.

Contudo, o denunciado passou a se mostrar uma pessoa agressiva e, no dia 12 de agosto de 2021, foi preso em flagrante delito por ter praticado o crime de ameaça contra a vítima Anita, bem como contra a filha dela, Elizabeth de Freitas Morita.

Na oportunidade, o denunciado teve sua liberdade concedida, em audiência de custódia, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES CAUTELARES: “a) Afastamento do lar/ local de convivência; b) Proibição de manter contato com as vítimas por qualquer meio (celular; redes sociais; telefone; whatsapp; entre outros); e c) Proibição de se aproximar (em qualquer hipótese) das vítimas, devendo manter a distância de 1.000 (mil metros) (...)”.

Após ter sido solto, o denunciado voltou para a residência da vítima, violou o domicílio dela, e continuou as perturbações. Segundo consta, o denunciado tem ciúmes da vítima com outros homens, se masturba na frente dela, pega as calcinhas dela e veste, e fala que a vítima vai se casar com ele.

No dia 27 de novembro de 2021, o denunciado matou um cachorro da vítima de estimação com um chute. Além disso, ele matou as galinhas dela a pauladas.

No dia 29 de novembro de 2021, o denunciado agrediu a vítima com um murro na cabeça, bem como proferiu ameaças de morte, como: “sua velha, você ainda está viva porque eu deixo”; e disse que irá matá-la e esmagar a cabeça dela.

Não bastasse, o denunciado disse à vítima “você dá para todo mundo, vai dar para mim também”; quebrou os canos de água da caixa do quintal; correu atrás da vítima com uma marreta, a qual precisou se trancar em casa para se proteger.

A vítima realizou exame de corpo de delito, sendo constatadas as lesões corporais descritas no laudo pericial no 1.1.02.2021.031962-01 (...)”
(Id. 127838871)

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado como incurso nos crimes de Descumprimento de Medida Protetiva (art. 24-A, da Lei 11.343/30), Violação de Domicílio (CP, art. 150,
caput
), Ameaça (CP, art. 147,
caput
), Lesão Corporal (art. 129, § 13) e Importunação Sexual (CP, art. 215-A) com a incidência das agravantes previstas no art. 61, incisos “f” e “h”.

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada totalmente procedente para condená-lo por todos os delitos, em concurso material, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
7 anos de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção,
no regime inicial
semiaberto.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, aduzindo que não foi comprovada a ocorrência dos fatos delineados na denúncia, lastreando-se a sentença exclusivamente nos relatos da vítima, motivo pelo qual requereu a sua absolvição, com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.

Da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que, interrogado pela autoridade policial, o acusado negou a prática de todos os delitos, nos seguintes termos:

“(...) Que, já trabalha para Anita há vinte anos, que mora na casa dela de favor, nunca teve relacionamento íntimo com ela, sempre a ajudou na plantação e limpeza do sitio, que nega ter feito ameaça para ela, nega ter agredido, nega ter xingado, que nunca se masturbou na frente dela, nunca quebrou ou danificou moveis dela, que nega ter matado o seu cachorrinho de estimação, nega ter matado a paulada as suas galinhas, que nesta data ao encostar em um cano de agua, o cano por ser velho quebrou, que nega ter batido na cabeça dela, que tudo são invenções da parte de Anita, que não falou para ela "que se ela dá para todo mundo te que dá para ele (...)" .

Em juízo o réu utilizou seu direito constitucional ao silêncio.

No entanto, a ofendida
Anita de Freitas Morita
narrou detalhadamente os acontecimentos em ambas as vezes em que prestou depoimento, confirmando que o acusado praticou contra ela os crimes narrados na exordial acusatória. Ouvida em delegacia, narrou o seguinte:

“Que, comparece nesta delegacia encaminhada pela polícia militar, informando que vive uma vida de terror há mais de 10 anos, admite que foi com seu consentimento que Antoniere aproximou da sua família e de sua casa, que o conheceu há mais de dez anos quando morava em outro sitio, que ele fazia serviços, carpia quintal, que sempre se mostrava prestativo, que isso fez com que a declarante o recolhesse na sua casa que a declarante desde que se separou de seu marido já conta com 25 anos, mora sozinha, que Antoniere ficou ali na sua casa seria apenas por um tempo enquanto arrumasse um serviço mais foi passado tempo, ele foi se escorando na casa da declarante, ele nunca mais foi embora, que nunca manteve nenhum relacionamento íntimo com ele, ele sempre quis, mais sempre deixou claro que o tinha como filho, e tinha pena dele e ele ia ficando pois ele não tinha para onde ir, a família dele não o queria porém depois de certo tempo Antoniere começou a se mostrar um homem agressivo, que ingeria bebida alcoólica e quebrava as coisas,
que mandou ele ir embora, sua filha o mandou ir embora, porém ele não saia ele se recusava a sair da casa,
que diante disto a declarante vendeu aquele sitio e a três anos está morando no cinturão verde, sua filha Elizabete e os dois netos moram próximo a sua casa,
que Antoniere foi atrás da declarante, se instalou na sua casa
, que ele vem piorando a cada dia, que já quebrou seu celular, já quebrou vários moveis da casa, que já registrou vários boletins de ocorrência, mais que ele sempre é solto e volta para sua casa,
que mesmo com medida protetiva que pediu há dois meses ele no segundo dia retornou para sua casa
,
que ele tem piorado a cada dia, mais nervoso, que a declarante o expulsou, fez uma tranca especial para as portas, para impedir a sua entrada, que ele dorme no quintal, no chão, no galpão, mais que ele não vai embora,
que uma vez um rapaz foi no sitio procurar a declarante ele bateu no rapaz, que tem um vídeo gravado pelo seu neto, onde o rapaz está todo ensanguentado, que ele tem ciúmes da declarante,
que ele se masturba na frente da declarante, que pega calcinhas da vítima e veste
, que ele fala que a declarante tem que se casar com ele, que há três dias consecutivos ele está ingerindo pinga, que anteontem ele matou um cachorrinho de estimação da declarante com um chute, e mata a paulada muitas galinhas, que ele é muito mal, que não aguenta mais isso,
que nesta data ele bateu na cabeça da declarante com um murro, que disse que vai matar a declarante, "sua velha você está viva por que eu ainda deixo, que disse que vai matar e esmagar a sua cabeça", que ele nesta data disse ainda "pois você dá para todo mundo, vai dar para mim também"
ainda quebrou os canos de agua da caixa do quintal,
que ele correu atrás da declarante com uma marreta, a declarante se trancou na sua casa, que em certo momento saiu correndo até a casa de sua filha e ligou para a polícia, que pede a autoridade competente que lhe ajude, pois ele vai terminar lhe matando,
deseja representar criminalmente contra seu agressor (...)”
(Id. 127838836) – negritei.

Em juízo, a vítima manteve a versão narrada em delegacia, confirmando todos os fatos imputados ao acusado:

“ (...) FORA PERGUNTADO: A senhora conhece o Antonieri há quanto tempo?

Oitiva da Vítima (01min41s) – Uns 12 anos, uns 15 que a gente morou já no sítio pertinho.

FORA PERGUNTADO: Ele morava de favor ou era empregado de vocês?

Oitiva da Vítima (02min03s) – Ele morava de favor. Eu comecei a pagar pouquinho a pouquinho, depois ele começou a aproximar, pedir um quarto para morar, ele foi aconchegando, porque eu sou sozinha e ele sempre ajudava em casa. A gente tinha aquela amizade.

FORA PERGUNTADO: Ele chegou a namorar com a senhora?

Oitiva da Vítima (02min59s) – Nunca. No começo ele me respeitava, me tinha como uma dona de casa, uma senhora. De uns 4 ou 5 anos para cá ele colocou na cabeça que a gente se conhecia a muito tempo e que eu tinha que ser esposa dele. A minha vida começou a ser um inferno perto dele e ele ficou muito bravo, ele tinha muito ciúme. Eu estou levando uma vida muito sofrida com ele.

FORA PERGUNTADO: Ele ficou muito apaixonado pela senhora, foi isso?

Oitiva da Vítima (04min34s) – Sim, ele mandava eu fazer coisas absurdas pra ele, que era para eu gostar dele, os amigos dele mandavam ele mostrar as partes dele,
por ele ser pequenininho, os amigos falaram que podia ser por isso que eu não gostava dele.

FORA PERGUNTADO: Ele se exibia para a senhora?

Oitiva da Vítima (05min00s) – Sim, só que ele fazia de conta, estava assim, para os meus olhos verem, ele tomando banho no terreno de casa por exemplo, eu não vivia a minha vida.

FORA PERGUNTADO: Em agosto de 2021 ele foi preso e depois ele acabou solto sob a condição de não se aproximar mais da senhora. Ele obedeceu essa ordem ou voltou para a sua casa.

Oitiva da Vítima (05min29s) – Quando acontece isso, ele vem pior.

FORA PERGUNTADO: Ele voltou para sua casa, a senhora o acolheu novamente, ou ele ficou sem autorização?

Oitiva da Vítima (06min03s) – Sim,
ele aparece, ele não vai mais embora, fica lá no fundo, fica na chácara e não vai mais embora.

FORA PERGUNTADO: Nessas ocasiões que ele voltou contra a sua vontade, ele se masturbava na frente da senhora?

Oitiva da Vítima (06min34s) – Ele não se masturbava mais, assim, quando vinha uma pessoa, ele xingava, ele me xingava de altos palavrão, que eu dava para todo mundo, só para ele que eu não queria.

FORA PERGUNTADO: Essa situação dos gritos dele, foi antes ou depois de ele ter sido preso a primeira vez?

Oitiva da Vítima (07min14s) – Ele fazia antes e fazia depois.

FORA PERGUNTADO: Ele pegava as calcinhas da senhora e vestia antes ou depois de agosto?

Oitiva da Vítima (07min25s) – Direto ele fazia isso. Toda vida.

FORA PERGUNTADO: Dia 27 de novembro do ano passado ele matou o cachorro da senhora?

Oitiva da Vítima (07min36s) – Ele deu um chute no cachorro, quando ele bebe ele dá chute no cachorro, em galinha, a gente achou o cachorro morto no mato, eu não posso falar que foi ele porque eu não vi. A galinha estava morta no quintal. Quando ele ficava bravo, ele dava paulada, dava chute nas galinhas por causa de mim.

FORA PERGUNTADO: No dia 29/11/2021 ele agrediu a senhora com um murro na cabeça e causou lesão na senhora?

Oitiva da Vítima (08min30s) – Sim dra, ele me deu um murro na cabeça, na minha cara, jogou uma marreta que pegou na parede da casa, precisamos chamar uma pessoa, eu corri para dentro de casa.

FORA PERGUNTADO: Ele ameaçou a senhora nessa ocasião?

Oitiva da Vítima (09min05s) – Ameaçou, ameaçou sim. Ele pega facão, para eu correr para dentro de casa, ele fala que se eu encostar em alguém ele me mata, por isso que eu tenho medo, muito muito medo
. Se ele voltar para cá eu vou ter que ir embora.

FORA PERGUNTADO: Ele apresenta algum comportamento que de maneira leiga a senhora possa apontar como doença mental?

Oitiva da Vítima (10min10s) – Ele faz em sã consciência porque depois ele ajoelha no chão e pede perdão pra gente. Uma vez ele amarrou a família dele todinha, para poder matar a velhinha mãe dele. Ele ficou preso 02 anos e pouco e quando ele saiu, foi bater lá na minha casa. Os irmãos dele, nenhum quer ele em casa, porque ele vivia ameaçando de matar todo mundo. Ele fala que vai sair e vai matar as pessoas eu tenho testemunhas (...)”
(Transcrição retirada das contrarrazões ministeriais - Id. 127838926).

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA –
2. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE DOLO, EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – REJEIÇÃO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE ÁLCOOL NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – 3. LEGÍTIMA DEFESA ALEGADA NÃO COMPROVADA – DEMONSTRADO E EFETIVO E REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO – ROGO POR EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL SUPORTADO PELA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CRIME PERPETRADO CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO VALOR – REDUÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR COMPATÍVEL COM OS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos.
Nos termos do artigo 28 do Código Penal, o estado de torpor voluntário e parcial do réu, derivado da ingestão de bebida alcoólica, não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação, de modo que somente o estado de embriaguez completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena. Não comprovadas minimamente as alegações de legítima defesa quanto ao crime de lesões corporais e, e de atipicidade quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, deve ser mantida a condenação. Conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ no REsp n. 1.643.051-MS, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Informativo 621).”
(N.U 1004002-69.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 6.7.2022).

Ademais, a informante
Elizabeth de Freitas Morita,
filha da vítima,

confirmou em juízo os fatos narrados por ela, nos seguintes termos:

““(...) FORA PERGUNTADO: Em agosto de 2021, o Sr. Antonieri foi preso e após solto, com a condição de ficar afastado da sua família, em especial da sua mãe, depois de agosto, ele retornou sem a permissão da sua mãe até a chácara?

Oitiva da Informante (02min56s) – Sim, ele veio com um pessoal que estava lá na casa, nós mandávamos ele embora, mas ele não ia.

FORA PERGUNTADO: Nesse período de agosto até novembro de 2021, onde ele ficava?

Oitiva da Informante (03min33s) – Ele dorme na área, coloca um lençol e um cobertor no chão e dorme, ele dorme até dentro do galinheiro.

FORA PERGUNTADO: Vocês sempre mandando ele embora e ele não obedecia?

Oitiva da Informante (03min51s) – Nós falávamos que se a polícia soubesse que ele estava aqui, descumprindo os 50 metros longe da mãe, ele ia preso novamente. Ele falava que era mentira. Um dia eu peguei o papel, levei lá onde ele estava, pedi pra Simone ler para ele, que ele não pode chegar perto da mãe.

FORA PERGUNTADO: Entre agosto e novembro, você sabe se ele matou um cachorro da chácara da sua mãe?

Oitiva da Informante (04min55s) – Matou, um cachorrinho que a mãe trouxe de Lucas, que tratou na mamadeira.

FORA PERGUNTADO: Matou por maldade, porque sua mãe gostava, ou matou pra demonstrar que ele era uma pessoa violenta?

Oitiva da Informante (05min12s) – Matou para fazer a mãe sofrer.

FORA PERGUNTADO: Galinhas, ele também matou as galinhas dela a paulada?

Oitiva da Informante (05min25s) – No fundo tem onde ele faz comida, quando ele tá bêbado, ou com raiva, ele taca pau, de vez em quando, mata algumas.

FORA PERGUNTADO: No dia 29/11/2021, a senhora viu ele bater ou ameaçar a sua mãe?

Oitiva da Informante (09min45s) – Eu ouvi ele gritando, minha mãe pedindo socorro, ela estava correndo para entrar pela porta, ele tacou uma marreta e ela escondeu atrás de um senhorzinho, que morava aqui também, ele veio atrás e deu um murro na cara dela.

FORA PERGUNTADO: Ela ficou machucada?

Oitiva da Informante (10min31s) – Ficou.

FORA PERGUNTADO: Nesse dia ele também ameaçou de morte a sua mãe?

Oitiva da Informante (10min39s) – Ele ameaça dia sim, dia não. Se ele beber todo dia ele ameaça.

FORA PERGUNTADO: E sua mãe tem medo dele?

Oitiva da Informante (10min55s) – Tem, ela fica fechada dentro de casa.

FORA PERGUNTADO: Ele demonstra algum tipo de arrependimento do que ele está fazendo?

Oitiva da Informante (11min05s) – Ele chora e fala que não vai fazer mais, aí ele sai e volta doido.

FORA PERGUNTADO: A sua mãe não quer ele aí de jeito nenhum né?

Oitiva da Informante (12min23s) – Não, nós não queremos, mas ele não muda.

FORA PERGUNTADO: A senhora tem medo dele?

Oitiva da Informante (12min39s) – Tenho, porque uma hora ele vai matar a minha mãe, ou minhas netinhas, ou meu filho, pegar na traição. Antes que ele faça alguma coisa com a minha família, com a minha mãe, eu quero que ou ele vá embora ou que ele vá preso.

FORA PERGUNTADO: Ele já agrediu outras pessoas na região?

Oitiva da Informante (13min13s) – Já Dra. Eu tenho vídeo dele batendo no vizinho, num rapaz que ele chamou lá no São Sebastião para vir beber com ele, chegando aqui ele ia matar o rapaz a pauladas, meu filho que não deixou. Tem tudo gravado.

FORA PERGUNTADO: Além de tudo isso ele importuna sexualmente a sua mãe?

Oitiva da Informante (13min41s) – Sim. Anos atrás ele dormia dentro de casa, até que um dia, ela acordou e ele estava batendo punheta na cara dela, ele rasga shorts dele e coloca o “negócio” dele para fora e fica andando com o trem para fora, porque os outros falam, que com mulher tem que falar, tem que mostrar as coisas, aí ele começa a falar as besteiras, para ver se minha mãe sente tesão para ficar com ele.

FORA PERGUNTADO: Ele também pega as calcinhas dela e usa?

Oitiva da Informante (14min50s) – Pega as calcinhas dela e usa, ele já chegou a falar que era para a minha mãe fazer xixi no copo para ele beber, porque se ele fizesse isso, ela apaixonaria por ele.

FORA PERGUNTADO: Ele é bom da cabeça?

Oitiva da Informante (15min12s) – Eu acho que é, porque gente ruim de cabeça... ele não rasga dinheiro, ele colhe pequi e sai vender.

FORA PERGUNTADO: Ele é obcecado pela sua mãe, é isso?

Oitiva da Informante (15min38s) – Sim, ele já falou de matar ela e se matar.

FORA PERGUNTADO: Mais alguma coisa que a senhora queira falar?

Oitiva da Informante (16min15s) – Eu só queria que ele fosse embora ou fosse preso, ele vai matar a minha mãe uma hora, toda vida quem acode é eu, e se eu precisar viajar a trabalho, vou trabalhar com meu irmão lá pra Lucas, minha mãe vai ficar aqui cuidando da chácara e eu saber que ela morreu pela mão dele. (...)”
(Transcrição retirada das contrarrazões ministeriais - Id. 127838926) – negritei.

Como se depreende das transcrições dos depoimentos acima, o acusado descumpriu as medidas protetivas de urgência, aproximando-se da ofendida e adentrando na residência dela, apesar de ela tê-lo mandado embora diversas vezes e apesar de ele ter ciência da proibição judicial.

Ademais, ficou comprovado que, nessas ocasiões, o apelante proferiu ameaças contra ela, afirmando que iria matá-la e depois se matar, e importunou-a sexualmente, se masturbando e expondo seu órgão genital a ela.

Além das ameaças, invasão de domicílio, descumprimento de medida protetiva e importunação sexual, também ficou comprovado pela prova testemunhal e pelo laudo pericial de Id. 127838858 que o réu agrediu a vítima, lhe ofendendo a integridade corporal. De acordo com a perícia:

“Refere que foi agredida hoje por um vizinho pela manhã com murro na região da cabeça e foi atingida por um arame na face. (...) Escoriação no dorso nasal (...) A lesão descrita é recente. (...) Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Anita De Freitas Morita apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.” (Id.
127838858).

Logo, inexistindo dúvidas de que o réu praticou os crimes narrados na denúncia, é inviável o acolhimento da tese absolutória, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela reforma da sentença para alterar as penas impostas ao acusado, argumentando que devem ser fixadas no mínimo legal, pois referem-se a crimes de baixa periculosidade e as circunstâncias judiciais são todas favoráveis.

Sabe-se que o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados no sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas etapas, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se infere do Enunciado Orientativo n. 39 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe n. 9.998, de 11.4.2017).

Na hipótese, da detida análise da sentença, verifico que ao fixar a pena-base dos delitos, o magistrado levou sopesou negativamente os motivos dos crimes, em razão da obsessão do réu pela vítima, e as circunstâncias, já que a ofendida considerava o réu como um filho, fornecendo-lhe abrigo por mais de 10 anos quando ele começou a apresentar os comportamentos violentos.

Além disso, na segunda fase dosimétrica, o magistrado reconheceu as agravantes previstas no art. 61, incisos “f” e “h”, do Código Penal, porque os delitos foram cometidos com violência contra a mulher, prevalecendo-se das relações de hospitalidade e contra vítima maior de 60 anos.

Dessa forma, quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, o magistrado fixou a pena-base em 11 meses de detenção,
em atenção às circunstâncias judiciais sopesadas e, considerando as agravantes que incidem no caso,
impôs a pena definitiva de 1 ano de detenção.

Quanto ao crime de violação de domicílio, considerando as circunstâncias e as agravantes fixou a pena em 2 meses de detenção.

Em relação ao crime de importunação sexual, sopesando os
motivos e circunstâncias do crime
, o magistrado fixou a pena-base em 3 anos e 6 meses anos de reclusão e, após verificar a incidência das majorantes, tornou definitiva a pena em 4 anos de reclusão.

Da mesma forma, levando em consideração as
circunstâncias e as agravantes
, o juiz de primeiro grau impôs a pena do crime de ameaça acima do mínimo legal, em 4 meses de detenção.

Por fim, ao realizar a dosimetria de pena da lesão corporal, levando em consideração os
mesmos requisitos dos demais crimes
, o magistrado impôs a pena final de 3 anos de reclusão.

Tendo em vista a presença do concurso material, as penas foram somadas, de forma que totalizaram 7 anos de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, impondo-se o regime inicial semiaberto.

Logo, devidamente justificados os motivos que ensejaram o afastamento da pena mínima e, tendo em vista que a reprimenda fixada se mostrou coerente e proporcional aos fatos narrados, não verifico a necessidade de readequação da sanção basilar.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022